Tribunal: STF
Processo: Rcl 67084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo 1061830-70.2023.4.01.3300.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria ofendido o decidido nos autos da ADPF 828-MC (TPI-quarta-Ref), porquanto a autoridade reclamada deixou de cumprir a contento o regime de transição para remoções estabelecido, ao não determinar a remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários, sobretudo em razão de ser tratar de área destinada à desapropriação para fins de reforma agrária e ocupada por 200 (duzentas) famílias em estado de vulnerabilidade.



    Narra o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse relativa ao imóvel rural denominado ‘Fazenda Jerusalém’, situada na região do Caldeirãozinho, no Município de Jaguaquara/BA. Segundo o autor, a posse de seu imóvel foi turbada por cerca de 200 (duzentas) famílias em 24.04.2023 (ID 1686396968, p. 133). 



    Em 10.05.2023, foi determinada a citação dos ocupantes e a desocupação do imóvel (ID 1686396968, p. 108) pela 1ª Vara da Justiça Estadual de Jaguaquara/BA. 



    Pelo Ofício nº 33155/2023/CCA/P/SEDE/INCRA-INCRA, o INCRA, por meio da Câmara de Conciliação Agrária, apontou que no dia 16.05.2023, realizou vistoria no imóvel, apontando a existência de 200 famílias no local (ID 1686396968, p. 65):



    (...)



    No referido ofício, o INCRA requer o encaminhamento do caso à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça da Bahia, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828. Contudo, tal encaminhamento não foi realizado.



    Após a manifestação do INCRA, a Justiça Federal declinou a competência para a Justiça Federal, suspendendo os efeitos da decisão de reintegração (ID 1686396968, p. 11). 



    Na Justiça Federal, identificou-se o não pagamento das custas judiciais pelo autor (1696355985). 



    O INCRA requereu admissão como amicus curiae, na medida em que o imóvel em questão é objeto de ação de desapropriação, em benefício do Programa Nacional de Reforma Agrária, por ter sido declarado improdutivo (Processo nº 0019435- 13.2005.4.01.3000):



    (...)



    Em 22.01.2023, a Justiça Federal entendeu pela reintegração da área e determinou a citação dos ocupantes (ID 2000890669). 



    Em 11.03.2024, o INCRA informou a interposição de agravo de instrumento, o qual recebeu o número nº 1005737-59.2024.4.01.0000, em face da decisão e requer a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração. 



    A Defensoria Pública da União não foi intimada acerca do processo de despejo coletivo, em descumprimento ao art. 554, §1º, do CPC.” (eDOC 1, pp. 7-8 – ID: c758716d)



    Diante disso, aduz que “[e]nquanto não houver o cumprimento por parte dos tribunais de justiça e regionais federais no que tange à montagem e funcionamento das comissões de conflitos fundiários, não será possível a realização de remoções de famílias vulneráveis, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF”. (eDOC 1, p. 12 – ID: c758716d)



    Argumenta, ainda, que “[n]o presente caso, tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal ignoraram os pedidos para participação Comissão de Conflito Fundiário no processo, apesar de formalmente provocada para tanto”, de forma que “[a] ausência de participação da Comissão gera prejuízo incalculáveis às famílias ocupantes, já que, como se observa dos autos, não há plano de realocação das pessoas”. (eDOC 1, p. 16 – ID: c758716d)



    Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da ordem de reintegração de posse, determinando-se a “participação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a realização, com participação dos ocupantes vulneráveis e das Defensorias Públicas, do plano de despejo e do plano de realocação”. (eDOC 1, p. 18 – ID: c758716d)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que, declinada a competência para a Justiça Federal, o Juízo da 7ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária da Bahia ratificou a decisão proferida pela Justiça Estadual para confirmar a medida liminar deferida no sentido de determinar a imediata desocupação do imóvel Rural denominado “Fazenda Jerusalém”. Na oportunidade, salientou que nos autos da Ação Ordinária 0022044-66.2005.4.01.3300, foi declarada a produtividade do referido imóvel rural, insuscetível, assim, de desapropriação na forma prevista no art. 185, inciso II, da CF/1988. Por oportuno, transcrevo teor desse julgado:



    “Cuida-se de ação de reintegração de posse inicialmente ajuizada perante a Justiça Estadual, que veio declinada em razão de tramitar neste juízo as ações 0019435-13.2005.4.01.3000 (Ação de Desapropriação) e 0022044- 66.2005.4.01.3300 (Ação Ordinária). 



    Intimado para dizer se há interesse no feito, o INCRA confirmou interesse, justificando com base no quanto disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar 76/1993 e no art. 8º da Lei 7595/1987. 



    De início, cumpre confirmar a competência deste juízo em face da prejudicialidade das 0019435- 13.2005.4.01.3000 e 0022044-66.2005.4.01.3300 em relação a esta, tornando este juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes. 



    Por outro lado, observo que a douta magistrada estadual que declinou da competência para esta Justiça Federal já havia deferido liminar, determinando a reintegração de posse imediata. 



    Ao contrário da compreensão expressada pela Câmara de Conciliação Agrária - CCA, na manifestação juntada a estes autos no id 1838052182, ao declinar da competência, a medida liminar não foi suspensa. Na realidade, foi expressamente mantida. Eis os termos do dispositivo da decisão declinatória: 



    Mantenho a decisão de id 386341595, que poderá ser apreciada pelo Juízo da declinação, suspendendo os efeitos até que àquele douto Juízo confirme ou revogue a presente medida liminar de reintegração de posse. (Original com outros grifos) 



    Observa-se que foi mencionada a possibilidade de este juízo federal suspender a decisão até que se viesse a proferir juízo específico sobre a matéria, confirmando ou revogando a liminar. 



    Esclarecido esse aspecto, passo a examinar a medida liminar, para fins de sua manutenção ou revogação. 



    A esse respeito, relevante os fundamentos empregados pela Justiça estadual quando do deferimento da liminar, motivo pelo qual peço vênia para aqui reproduzi-los:



    Inicialmente, cumpre registrar que não obstante a petição inicial não traga a qualificação dos réus, não é o caso de determinar a emenda à inicial (princípio da cooperação - art. 6º, CPC), isso porque os §§ 1º e 2º do art. 319 do CPC determina que o autor poderá requerer a juiz as diligências necessárias para sua obtenção, desde que possível a(s) citação(ões) do(a) ré(u)(s). 



    Com efeito, é possível a identificação de alguns líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem - Terra - MST de prenome João Amaral, Nestor, Samuel, e o último apelidado de ‘Bié’. Assim, o requerimento do MP requerida ao Juízo comporta deferimento, devendo o oficial de Justiça no momento da(s) citação(ões) para compor a triangularização processual cuidar de colher a identificação completa de todos os esbulhadores da área ocupada, ora objeto do litígio, de modo a regularizar o polo passivo da demanda.



    (...)



    Superado este primeiro ponto, constato, ainda, em juízo de cognição sumária, que o Autor logrou êxito em demonstrar que detém a posse e propriedade do imóvel (ex vi documento anexado no id 383655152). 



    Além disso, é factível que o Autor detém a posse mansa e pacífica do imóvel ocupado, uma vez que é utilizada para cultivo de culturas agrícolas e pecuárias [fotografias anexadas no id 383657300 , demonstrando o interesse público em atendimento ao disposto no art. 5º, XIII, da Constituição Federal de 1988 ‘a propriedade atenderá a sua função social’.



    Como se não bastasse, a ata notarial atesta a veracidade das matérias publicadas em blog, comprovando a ocorrência do esbulho (id 384712757), juntamente com os vídeos (id’s 383657264/383657268/383657266) e boletim de ocorrência (id 383657262) 



    Com relação ao mérito, pacífico está na doutrina e na jurisprudência que para a concessão da tutela antecipada deverão estar presentes os dois elementos basilares, obrigatórios, de sua existência: prova inequívoca da verossimilhança e reversibilidade da medida. Além destes, deve o interessado na antecipação da tutela preencher ao menos um de outros dois elementos, quais sejam: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 



    Tal instituto possibilita ao autor, desde que preenchidos os requisitos legais, obter antecipadamente, de forma total ou parcial, os efeitos do provimento jurisdicional que somente seria alcançado com o trânsito em julgado da sentença definitiva de mérito. 



    Por outro lado, a exigência da reversibilidade da medida não pode ser considerada se o indeferimento da tutela de urgência tenha risco de causar à parte adversa dano irreversível, o que tem sido denominado pela doutrina de reversibilidade inversa.



    (...)



    No caso em apreço, entendo pela desnecessidade neste momento de justificação prévia, isso porque as provas juntadas pelo Autor, ainda que em sede de cognição sumária, revelam-se suficientes para deferir o pedido liminar de forma inaudita. 



    Com efeito, restou demonstrado de forma idônea, que se trata de imóvel rural produtivo, repita-se, que cuida do interesse público enquanto função social da propriedade (art. 186, CF), não sendo, portanto, a sua desapropriação adequada para fins de reforma agrária, consoante inteligência do art. 185, II, da Constituição da República do Brasil, verbis:



    (...)



    Nessa ordem de ideias, a concessão da liminar é medida necessária para evitar prejuízo latente ao autor, até que se proceda o julgamento do processo em sede exauriente de provas, conferindo àqueles que integram a lide o direito de promover sua defesa, enquanto direito fundamental (art. 5º LV, CF).



    (...)



    A esses fundamentos, acresça-se que, em sentença proferida por este juízo nos autos da ação ordinária 0022044-66.2005.4.01.3300, foi declarada a produtividade do imóvel rural denominado ‘Fazenda Jerusalém’, insuscetível, portanto, de desapropriação nos moldes do art. 185. inciso II da Constituição Federal: 



    Do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, forte no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito e confirmando decisão de fls. 149/152 que suspendeu os efeitos do Decreto Expropriatório e do processo administrativo, para declarar a produtividade do imóvel rural denominado ‘Fazenda Jerusalém’, insuscetível, portanto, de desapropriação nos moldes do art. 185. inciso II da Constituição Federal. (Grifos do original) 



    Esse pronunciamento reforça a ilegitimidade da ocupação do imóvel pelos réus. 



    Vale observar que, ao determinar a baixa dos autos ‘à origem para que o perito apresente os cálculos realizados’, o eminente Desembargador Relator não suspendeu os efeitos da sentença recorrida, não a anulou, nem determinou novo pronunciamento deste juízo, esclarecendo, inclusive que não se tratava de ‘complementação de perícia e sim de adequação da mesma a jurisprudência pacificada no STJ, com a apresentação das planilhas respectivas’. Ou seja, o Relator pretende saber se, na perícia realizada, já foi considerada a área de reserva legal em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Naqueles autos, a perícia encontra-se pendente de esclarecimento por parte do perito. 



    Por fim, cabe ainda mencionar que a invasão de imóvel objeto de procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária prejudica o respectivo andamento, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 354 - STJ). 



    Prevalece a compreensão de que a possível alteração do estado de coisas provacada pela ocupação pode prejudicar a avaliação da produtividade do imóvel. 



    Diante desse cenário, entendo pela manutenção da liminar já deferida. Com esses fundamentos, RATIFICO a decisão proferida pela Justiça Estadual e, assim, CONFIRMO a medida liminar deferida. 



    Certifique a secretaria quanto ao cumprimento da ordem de citação já proferida pelo juízo estadual e quando ao eventual decurso dos respectivos prazos.” (eDOC 3, pp. 221-224 - ID: 7e21ac82; grifos nossos)



    Observa-se, assim, que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade particular por movimento social coletivo após o início do período pandêmico, fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.



    Por outro lado, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes dos imóveis objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente